Tribunal: CARF
Processo: 11011.001054/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11011.001054/2009-26
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.466 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
S A VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA IMPOSTO PELA
PORTARIA MF N° 02/2023. SÚMULA N° 103 DO CARF.
A Portaria MF n° 02, de 17 de janeiro de 2023, DOU 18/01/2023, dispõe que a
decisão de primeira instância administrativa está sujeita a recurso de ofício
quando exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa
em valor superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Tal limite de
alçada deve ser analisado na data do julgamento em segunda instância
administrativa, nos termos da Súmula CARF n° 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pela Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11011.001054/2009-26
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11011.001054/2009-26

O objeto deste processo é o auto de infração lavrado para a exigência de crédito
no valor de R$ 1.180.000,00, a título de multa prevista na alínea “e”, do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n° 37/1966, em decorrência de registro intempestivo de dados de embarque de
mercadorias, relativos aos despachos de exportação indicados na planilha juntada às e-fls. 07 a
42.
Em impugnação, o sujeito passivo argumentou que o lançamento era nulo por
ilegitimidade passiva, pois os fatos narrados no auto de infração tratam de atividades
relacionadas à outra empresa.
A 1a Turma da DRJ/FNS, acórdão n° 07-21861, entendeu que não restou
comprovada a sujeição e deu provimento à impugnação, com decisão assim ementada:
Ementa: Sujeito Passivo. Identificação. Prova. Ausência. Ato Administrativo do
Lançamento. Nulidade. É nulo o ato administrativo do lançamento que imputa sujeição
passiva sem carrear aos autos prova dessa condição.
Diante da exoneração do sujeito passivo de pagamento de crédito em valor
superior ao limite de alçada fixado à época, encaminhou-se o presente recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
A DRJ interpôs o recurso de ofício, observando o limite de alçada da Portaria
MF n° 03/2008, vigente à data do julgamento, no ano de 2010.
Entretanto, a Súmula CARF no 103 prescreve que, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data do julgamento no CARF:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na data do presente julgamento, está em vigência a Portaria MF n° 02, de 17 de
janeiro de 2023, DOU 18/01/2023, que dispõe que a decisão de primeira instância administrativa
está sujeita a recurso de ofício quando exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa em valor superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.466 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11011.001054/2009-26

passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
No caso, o crédito exonerado é de R$ 1.180.000,00, razão pela qual o recurso de
ofício não pode ser conhecido.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 93
DF CARF MF
Original